Tribunal: TJES
Processo: 5016513-48.2023.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Enquadramento
Data de julgamento: 2025-07-04

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016513-48.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DANIEL SANTOS DE OLIVEIRA
RECORRIDO: MUNICIPIO DE VILA VELHA
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5016513-48.2023.8.08.0035
ORIGEM:
Juízo de Vila Velha - Comarca da Capital - 3º Juizado Especial Criminal e Fazenda Pública
RECORRENTE:
DANIEL SANTOS DE OLIVEIRA
RECORRIDO:
MUNICÍPIO DE VILA VELHA
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
: conforme intimação prévia.

-
PROJETO DE VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os
pressupostos de admissibilidade.

Ementa
. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. LEI MUNICIPAL Nº 5.203/2011 DE VILA VELHA/ES. PROGRESSÃO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. NÃO OCORRÊNCIA. PRETENSÃO AO ENQUADRAMENTO FUNCIONAL SOB A ÉGIDE DA LEI MUNICIPAL Nº 5.203/2011. AVANÇO DE REFERÊNCIAS EM DOBRO, NA FORMA DO ART. 32, IV, APLICÁVEL AOS SERVIDORES QUE, NA DATA DA VIGÊNCIA, OCUPASSEM NÍVEL SUPERIOR AO “I” NA RESPECTIVA CARREIRA. FATOS QUE CONSUBSTANCIAM A CAUSA DE PEDIR REMOTA NÃO COMPROVADOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
A lide versa sobre progressão profissional na carreira e obtenção de diferença salarial. Em resumo, o autor alega que o Município de Vila Velha viola o inciso IV do art. 32 da Lei Municipal nº 5.203/11, que confere ao servidor municipal, em caso de obtenção à progressão na carreira decorrente de lei anterior, o avanço de 2 (duas) progressões, para fins de enquadramento funcional. Busca, nestes termos sintetizados, as progressões em comento, assim como a condenação do réu no pagamento dos valores retroativos correlatos, no limite prescricional de 5 (cinco) anos.

2.
O Juízo de origem julgou improcedentes os pedidos autorais, reconhecendo a ocorrência da prescrição, na medida em que a possibilidade de progressão na carreira e o correlato enquadramento funcional surgiram em 2011, a partir da edição da Lei Municipal objeto dos autos, enquanto que o ajuizamento da ação somente se deu em 2023, contrariando o prazo quinquenal previsto no art. 1º do Decreto 20.910/32.

3.
A parte autora, através de recurso inominado, busca a reforma do ato sentencial. A parte ré, por sua vez, requer a manutenção da sentença.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
4
. Há três questões centrais em discussão: (i) determinar se a pretensão de reenquadramento funcional está prescrita; (ii) interpretar o art. 32, inciso IV, da Lei Municipal nº 5.203/2011, para verificar se o autor possui direito ao enquadramento no nível 6, em 2011, e ao pagamento de valores retroativos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5
. Nota-se no caso dos autos não ter havido a fluência do prazo prescricional. A Lei Municipal nº 5.203, em vigor desde 2011, trouxe a previsão da progressão na carreira e o correlato enquadramento funcional aos servidores de Vila Velha, o que, a partir de seu reconhecimento e implementação, traz as implicações financeiras previstas na norma em referência. A partir disso, é possível imaginar que se trata de único ato administrativo simples a ser apreciado de modo isolado, consubstanciado justamente na “
progressão funcional
”, quando, em verdade, tem-se um
ato administrativo composto
, cujo conteúdo resulta da manifestação de um só órgão (reconhecimento da progressão na carreira e do enquadramento funcional), com a dependência de outro ato que o aprove (implemento dos efeitos financeiros). Nessa linha de ideias, o Superior Tribunal de Justiça possui pacífica jurisprudência acerca do tema,
in verbis
(grifos nossos): “
É pacífico o entendimento no Superior Tribunal de Justiça segundo o qual em caso de ato omissivo da Administração Pública, consubstanciado na
inércia em conceder progressão funcional aos servidores
, em que não tenha havido negativa expressa do direito pretendido,
não se opera a prescrição do fundo de direito
,
mas tão-somente das parcelas anteriores ao quinquênio que precedeu à propositura da ação
, porquanto
resta caracterizada relação de trato sucessivo, que se renova mês a mês, nos termos da Súmula n. 85 desta Corte
.” (AgRg no AREsp 628.948/MG, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 23/02/2016, DJe 01/03/2016). Na mesma linha (grifos nossos): “
1. A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que o ato administrativo de enquadramento ou reenquadramento é único de efeitos concretos e que, portanto, caracteriza a possibilidade de configuração da prescrição do fundo de direito se a promoção da ação que visa a atacar o citado ato for posterior ao prazo quinquenal do art. 1º do Decreto 20.910/1932. (EREsp 1422247/PE, Rel. Ministro Og Fernandes, Primeira Seção, DJe 19.12.2016). 2. A hipótese tratada na mencionada jurisprudência pressupõe a existência de um ato comissivo para consubstanciar a prescrição do fundo de direito, o que não se verifica no presente caso. 3.
Para as situações em que há omissão da Administração quanto ao enquadramento ou reenquadramento
, a jurisprudência se posiciona no sentido de
a prescrição ser de trato sucessivo, não atingindo o fundo de direito, conforme Súmula 85/STJ
. A propósito: AgInt no AREsp 859.401/DF, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 30.8.2016; AgRg no REsp 1.337.789/SC, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 19.4.2016; e AgRg no AREsp 133.913/SP, Rel. Ministro Ari Pargendler, Primeira Turma, DJe 18.3.2013. 4. Recurso Especial não provido.
” (REsp 1691244/RN, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 20/02/2018, DJe 02/08/2018). Por tais motivos,
in casu
, deve ser afastada a prejudicial de mérito consubstanciada na prescrição quinquenal. Aplicação da Súmula 85 do STJ [
Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do qüinqüênio anterior à propositura da ação
] e da Súmula 443 do STF [
A prescrição das prestações anteriores ao período previsto em lei não ocorre, quando não tiver sido negado, antes daquele prazo, o próprio direito reclamado, ou a situação jurídica de que ele resulta
].

6.
Superado o ponto, o caso em tela trata de simples subsunção do fato à norma posta. O artigo 32 da Lei Municipal nº 5.203/2011, que instituiu o
plano de cargos, carreira e vencimentos do quadro técnico e administrativo do Poder Executivo de Vila Velha/ES
, assim estabeleceu (destaques nossos): “
Art. 32. Os atuais ocupantes dos cargos públicos do Município são enquadrados: I - nos cargos definidos pelo Anexo IV, nos Grupos e Subgrupos definidos no Anexo I e na Tabela de Vencimentos constante do Anexo III, considerando o cargo ocupado na data da publicação desta Lei; II - na referência 1 de sua tabela de vencimentos; III - os servidores que no momento do enquadramento tiverem mais de 6 (seis) anos no cargo efetivo na Administração Municipal de Vila Velha serão enquadrados por tempo de serviço, da seguinte forma: a) 6 anos até 11 anos, avançam 1 referência; b) 12 anos a 17 anos, avançam 2 referências; c) 18 anos a 23 anos, avançam 3 referências; d) mais de 24 anos, avançam 4 referências.
IV - os servidores que no momento do enquadramento estiverem em nível diferente de I, ou seja, que já tinham obtido progressão pelo plano anterior, avançarão 02 (duas) referências por nível
. Parágrafo Único.
O enquadramento será feito conforme os incisos acima ou o vencimento atual sendo maior, na Referência que corresponder ao vencimento imediatamente superior
.
”.

7.
Afirma a parte autora que esse dispositivo assesura a progressão em dobro, limitada ao nível 15 da tabela instituída pela novel legislação. No entanto, a concessão do enquadramento funcional depende da comprovação de que o servidor ocupava nível superior ao "I" na carreira no momento da vigência da Lei Municipal nº 5.203/2011.

8.
A expressão "
avançarão 02 (duas) referências por nível
", contida na parte final do dispositivo, é a chave para a correta interpretação do texto legal. Ela condiciona o bônus a uma contagem "
por nível
", de modo que a
"progressão
", sendo um avanço horizontal, não implica, por si só, uma mudança "
de nível
". O único evento de carreira que se relaciona à contagem "
por nível
" é a "
promoção
". Assim, o referido dispositivo premia apenas o servidor que obteve avanço vertical na carreira, ou seja, a promoção, a qual representa uma efetiva mudança de nível.

9.
Nota-se que os registros funcionais do autor apontam apenas 03 progressões de faixa anteriores a novembro de 2011, sem qualquer registro de promoção de nível que comprove o enquadramento em nível superior ao "I". Dessa forma,
ante a ausência de evidências mínimas de que a parte autora estava enquadrada em nível superior ao I, quando do advento do regime jurídico que perdurou até 2022 (revogação da lei), não há subsunção ao inciso IV, do art. 32, da Lei Municipal nº 5.203/2011.

IV. DISPOSITIVO
10
. Da conclusão.
RECU
RSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE
,
a fim de reformar a sentença para afastar a prejudicial de mérito, contudo, julgar improcedentes os pedidos autorais, na forma do art. 487, I, do CPC.

11.
Sem custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, pois a parte autora/recorrente sagrou-se vencedora na instância recursal em, ao menos, parte de seu pleito (art. 55, da Lei 9.099/95 e Súmula nº 06 das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Espírito Santo).

FREDERICO BRITO BERGER

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

JUIZ DE DIREITO

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)